Tribunal: STF
Processo: Rcl 86502
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  Carlos Gustavo Vidal Ferreira alega ter o Superior Tribunal de Justiça, aplicado indevidamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE n. 748.371-RG (Tema n. 660/RG).

O reclamante aduz que “Sendo inaplicável o art. 10 do CPC como quer o acórdão supra, a vedação à prolação de decisão-surpresa no processo penal decorre diretamente do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, porque, nesse caso, não há norma legal a regular a matéria”.

Requer, desse modo, “a procedência da reclamação para determinar que o STJ encaminhe a este egrégio Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário regularmente interposto pelo ora reclamante”.

Em 01.02.2026, neguei seguimento à reclamação, por considerar não cumprido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação ao decidido no ARE n. 748.371-RG (Tema n. 660/RG). 

Em face de tal decisão, o reclamante interpôs agravo interno, no qual insiste ter ocorrido o devido esgotamento das instancias ordinárias.

É o relatório. Decido.
 
2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado, porquanto comprovado o desprovimento do agravo regimental interposto contra decisão que realizou juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, com aplicação da sistemática da repercussão geral.

Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nesse contexto, observo que o recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 4), com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371-RG - Tema n. 660/RG e RE n. 598.365-RG - Tema n. 181/RG).

O reclamante interpôs, com base no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, agravo interno (eDoc 5), o qual foi desprovido (eDoc 38). 

O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

O Tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 

Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

3. Ante o quadro, reconsidero a decisão agravada e, pelas razões apontadas, mantenho a negativa de seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.
 

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente